Tribunal: TJSP
Processo: 1030856-89.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
BEM MÓVEL. AÇÕES NEGOCIADAS EM BOLSA. PROCURAÇÃO VICIADA. PRESCRIÇÃO. Hipótese em que o apelo amplia o objeto do pedido inicial. Inviabilidade. Impositivo conhecimento parcial. Procuração lavrada após a morte do outorgante, mas vinte e seis anos antes da propositura. Negócio inexistente que não se subordina aos reflexos extintivos do decurso do tempo (prescrição e decadência). Análise dos

Ementa:
BEM MÓVEL. AÇÕES NEGOCIADAS EM BOLSA. PROCURAÇÃO VICIADA. PRESCRIÇÃO. Hipótese em que o apelo amplia o objeto do pedido inicial. Inviabilidade. Impositivo conhecimento parcial. Procuração lavrada após a morte do outorgante, mas vinte e seis anos antes da propositura. Negócio inexistente que não se subordina aos reflexos extintivos do decurso do tempo (prescrição e decadência). Análise dos elementos de existência, dos requisitos de validade e dos fatores de eficácia à luz da técnica de eliminação progressiva. O negócio só é válido ou inválido se, antes, existir. Prescrição, mesmo aqui, base em que não se discute indenização, restrita aos reflexos patrimoniais. Precedentes da Corte. O prazo extintivo para o retorno das ações, entretanto, pretensão dotada de inegável conteúdo econômico, deve ter como termo inicial o trânsito em julgado da presente demanda declaratória, corolário da corrente subjetiva do princípio da actio nata. Orientação do STJ. Teoria da causa madura. Recurso provido, na parte conhecida.

BEM MÓVEL. AÇÕES NEGOCIADAS EM BOLSA. PROCURAÇÃO VICIADA. Autores que também pretendem desconstituir a transferência das ações autorizada por inexistente procuração, no que têm razão. Falecido que nunca constituiu como sua procuradora a Bolsa de Valores de São Paulo, a quem foi transferida a custódia das suas ações. Improcedência, contudo, do pedido que objetiva a consequente reversão delas ao patrimônio dos herdeiros daquele que figurou como outorgante. Demonstrado que os réus não detêm a disponibilidade jurídica das ações objeto, resta impossível, por eles, a pretendida restituição. Pedido parcialmente procedente, que não versou sobre perdas e danos. Sucumbência recíproca. Recurso provido em parte.